Tribunal: STF
Processo: RE 99764
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
UNIFORMIZAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO A
MANUTENÇÃO DESSA UNIFORMIZAÇÃO.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU A QUESTÃO A LUZ DO DIREITO ADQUIRIDO,
TAL DECISÃO NÃO E ATACAVEL SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR-2. DO
ARTIGO 153, OU AO INCISO I DO ARTIGO 85, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.